Tribunal: TJMT
Processo: 1004578-11.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004578-11.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAX DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 866.223.311-20 (ADVOGADO), FUNERARIA REZENDE LTDA - ME - CNPJ: 03.857.510/0001-78 (IMPETRANTE), DANIEL DE SOUSA CAMPOS - JUIZ DE DIREITO (IMPETRADO), SERGIO REZENDE DA SILVA - CPF: 916.958.131-20 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZ DA 2ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), NATANAEL OLIVEIRA DE ANDRADE 03560990165 - CNPJ: 25.027.369/0001-19 (LITISCONSORTES), MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR - CPF: 073.027.656-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – IMPUGNAÇÃO DE SENTENÇA QUE PERMITE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS POR EMPRESA DIVERSA DA IMPETRANTE – ATO JUDICIAL RATIFICADO EM REEXAME NECESSÁRIO NO CURSO DA AÇÃO MANDAMENTAL – PERDA DO OBJETO DO
MANDAMUS
– SEGURANÇA DENEGADA.

1. Se no curso do julgamento do mandado de segurança a sentença nele combatida é ratificada, em sede de reexame necessário, configurada resta a perda de objeto da ação mandamental, diante da ausência superveniente do interesse processual do impetrante.

2. Hipótese em que deve ser denegada a segurança, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Funerária Rezende

Ltda. - ME
em face de ato judicial supostamente ilegal e teratológico praticado pelo
Excelentíssimo Sr. Dr. Daniel de Sousa Campos – MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte
, consistente na concessão da ordem no Mandado de Segurança nº 1000517-61.2019.8.11.0059, permitindo que a empresa Natanael Oliveira de Andrade (Real Pax – ME) preste regularmente suas atividades funerárias no Município de Confresa até a conclusão de procedimento licitatório ali em tramitação (Id 34546472).

Na petição inicial a impetrante narra que
“é pessoa jurídica de direito privado e exerce a atividade no ramo funerário no município de Confresa-MT desde o ano de 2007 de forma legal, conforme se comprova pelas documentações juntadas aos autos”
e que
“No mandado de segurança nº 1000517-61.2019.8.11.0059 que tramita na 2ª Vara de Porto Alegre do Norte-MT a empresa NATANAEL OLIVEIRA DE ANDRADE (REAL PAX-ME), CNPJ: 25.027.369/0001-19, impetrou M.S com pedido liminar contra suposto ato ilegal praticado por RONIO CONDÃO BARROS MILHOMEM (Prefeito do Município de ConfresaMT), que interditou o estabelecimento por estar exercendo ilegalmente a atividade de serviços funerários no município, infringido o art. 20 da lei municipal 141/2018”.

Expõe que
“a empresa NATANAEL OLIVEIRA DE ANDRADE (REAL PAXME) juntou uma inscrição cadastral do ano de 2016, porém nas páginas 02/03 item 1.5 afirma que só veio a iniciar sua instalação no ano de 2018, o que já se mostra claro, límpido e transparente que não atuava no ramo funerário em data anterior (...) a entrada em vigor da lei municipal de Confresa-MT nº141/2018”.

Assevera, nesse contexto, que
“nos autos onde foi proferida a decisão do magistrado não existe nenhum documento que comprove o exercício das atividades funerária por parte daquela empresa antes do ano de 2019, existindo apenas inscrição cadastral a qual pode ser adquirido por qualquer pessoa jurídica com intuito apenas inicial de registro, logo a decisão proferida encontra-se fadada pela ilegalidade, pois é teratológica e vai contra a determinação legal nº 141/2018 do município de Confresa-MT”
.

Ressalta que apesar de o magistrado ter entendido, em sua sentença, que a Lei municipal nº 141/2018 admite que as funerárias instaladas no Município podem funcionar regularmente até a conclusão do processo licitatório para escolha de uma empresa para a prestação de tal serviço,
“a lei diz exatamente o contrário, porque traz em seu texto que apenas as empresas que já prestam serviços e não as empresas instaladas naquele município (...)”
.

Defende que não
“requer o direito de prestar os serviços em caráter de exclusividade, requer tão somente a aplicação da lei, pois o processo licitatório foi suspenso e ainda não realizado, portanto, a decisão do Juiz encontra-se ilegal e teratologia, razão pela qual dever ser cassada”
.

Alega que
“é empresa idônea e está exercendo suas atividades de forma legal, porem a empresa NATANAEL OLIVEIRA DE ANDRADE (REAL PAX-ME), CNPJ: 25.027.369/0001-19 vem exercendo as atividades de foram ilegal devido a decisão proferida no mandado de segurança em que se busca a cassação” e “ocasionando a Impetrante inúmeros prejuízos”.

Destaca que, por meio do Ofício nº 006/SMF/DEPTRIB/2020, o Município de Confresa-MT
“afirma que a NATANAEL OLIVEIRA DE ANDRADE (REAL PAX-ME), CNPJ: 25.027.369/0001-19, não obteve alvará de funcionamento nos anos de 2016,2017 e 2018, pois não estava funcionando. Com isto, fica cristalino e nítido que a referida empresa somente veio a funcionar pela primeira vez e de forma irregular no ano de 2019, data esta posterior a lei municipal 141/2018, logo não está amparada por esta, portanto teratológica e ilegal e a sentença proferida no M.S nº 1000517-61.2019.8.11.0059 que tramita na 2ª Vara de Porto Alegre do Norte-MT”
.

Na mesma esteira, assegura que parecer jurídico elaborado pelo Procurador do Município de Confresa-MT concluiu que “
a empresa NATANAEL OLIVEIRA DE ANDRADE-ME (REAL PAX) não exercia as atividades em data anterior a lei 141/2018, vindo exercer a atividade ilegal sem autorização somente em 2019 quando foi autuada e teve seu estabelecimento interditado pelo município pelo exercício ilegal da profissão e mesmo assim o Excelentíssimo Juiz induzido ao erro pela empresa acima citada, proferiu decisão ilegal e teratológica (...)
”.

Alerta que os “
documentos ids 18950810 a 18951064 juntados aos autos no MS nº 1000517-61.2019.8.11.0059 impetrado pela empresa NATANAEL OLIVEIRA DE ANDRADE (REAL PAX-ME), CNPJ: 25.027.369/0001-19, são em sua maioria da empresa ora Impetrante deste, que já exercia as atividades desde o ano de 2007, os demais correspondem com datas posteriores a lei 141/2018, portanto fazem prova cabal de que NATANAEL OLIVEIRA DE ANDRADE (REAL PAX-ME), CNPJ: 25.027.369/0001-19, nunca exerceu atividade anterior a referida lei
”, fato este corroborado por comprovante retirado do Portal da Transparência, no qual consta que a empresa Natanael Oliveira de Andrade somente no ano de 2019 aparece nos cadastros da prefeitura de Confresa/MT.

Afirma, nessa linha argumentativa, que “
sofreu violação por parte da autoridade coatora, pois pelo fato da decisão ter sido proferida de forma equivocada, ilegal e teratológica, vem prejudicando de forma direta e continua as atividades empresariais da Impetrante
”, estando evidenciado o seu direito líquido e certo no caso concreto.

Ao final, discorrendo sobre o cabimento do
mandamus
na hipótese dos autos e a presença dos requisitos legais necessários, a impetrante requereu a concessão de liminar
“
para suspender os efeitos da decisão judicial impugnada, nos termos do Art. 7º, inc. III da Lei 12.016, consequentemente dando eficácia ao ato da administração pública (Município de Confresa-MT) que determinou a interdição e fechamento temporariamente da empresa NATANAEL OLIVEIRA DE ANDRADE (REAL PAX-ME), CNPJ nº 25.027.369/0001-19 por exercício ilegal da atividade funerária naquele município;
”
.

No mérito, pleiteia seja
“seja concedida a ordem de forma definitiva”.
(Id 34546462)

A liminar pleiteada foi indeferida em decisão fundamentada acostada ao Id 35813999.

O Estado de Mato Grosso, em sua defesa, defende a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da inadequação da via eleita, pois contra a decisão judicial questionada no
mandamus
há previsão de recurso próprio dotado de efeito suspensivo (apelação), o qual poderia ser manejado pela impetrante como terceira interessada (Id 37287453).

Citada como litisconsorte passiva necessária, a empresa Natanael Oliveira de Andrade também requer a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da inadequação da via eleita, dado o cabimento do recurso de apelação no caso concreto.

No mais, defende o seu direito de prestar o serviço funerário resguardado pela Lei municipal nº 141/2018, que o outorga à iniciativa privada em caráter de não exclusividade, bem como que a própria impetrante confirma, por meio de declarações prestadas ao Ministério Público e denúncia dirigida ao ente municipal, que a defendente já prestava serviços funerários no ano de 2017 e, portanto, antes da referida lei.

Postula, ao final, o acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita ou, alternativamente, a improcedência do pedido apresentado no
mandamus
,
“haja vista a total e completa falta de fundamentos que sustentem o pleito (...)”
. (Id 40512486)

Notificado, o impetrado não apresentou informações, conforme certidão constante do Id 50155482.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. José Zuqueti, manifesta-se pela denegação da segurança, por não vislumbrar qualquer patologia na decisão invectivada (flagrante ilegalidade ou teratologia). (Id 56277459)

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALEXANDRE MAX DE OLIVEIRA ROSA – OAB/GO Nº 48850.

PARECER (ORAL)

O EXMO. SR. DR. AMARILDO CÉSAR FACHONE – PROCURADOR DE JUSTIÇA

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Como visto, a
impetrante insurge-se por meio do presente
mandamus
contra a sentença que concedeu a ordem no Mandado de Segurança nº 1000517-61.2019.8.11.0059, em trâmite perante a
2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, autorizando
que a empresa Natanael Oliveira de Andrade (Real Pax – ME) preste regularmente suas atividades funerárias no Município de Confresa até a conclusão de procedimento licitatório ali em tramitação (Id 34546472).

Preliminarmente, o Estado de Mato Grosso e a litisconsorte passiva necessária – empresa Natanael Oliveira de Andrade – defendem que o presente mandado de segurança deve ser extinto sem resolução do mérito, por sua patente inadequação, haja vista a previsão de recurso de apelação, dotado de efeito suspensivo, contra o ato judicial impugnado, o qual poderia ter sido utilizado pela impetrante como terceira interessada.

Essa tese, contudo, não merece prosperar.

Como é cediço, aquele que não integrou a lide originária como parte e que é atingido pela decisão judicial tem a opção de ingressar com recurso de terceiro prejudicado ou com mandado de segurança, como se extrai da Súmula 202 do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso”
.

Assim, ausente nos autos prova segura de que a impetrante tenha sido intimada ou tido ciência inequívoca da sentença proferida no
mandamus
de origem, o que afastaria a aplicação do verbete sumular, não há falar-se em inadequação da via eleita em razão da possibilidade de interposição de recurso próprio dotado de efeito suspensivo.

Nada obstante, penso que a inadequação do mandado de segurança e a sua extinção sem resolução do mérito deve ser acolhida por outro fundamento, qual seja, ausência de manifesta ilegalidade, abusividade ou teratologia no ato judicial combatido.

Explico-me:

Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial pacífico, a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial é de limitada utilização, somente sendo admitido de forma excepcional e quando aquela se mostrar manifestamente ilegal ou revestida de abusividade ou teratologia, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação ao impetrante, situação, contudo, não verificada no caso concreto.

Com efeito, a sentença combatida no presente
mandamus
foi proferida no Mandado de Segurança nº 1000517-61.2019.8.11.0059, impetrado por Natanael Oliveira de Andrade (Real PAX – ME) com vistas a obter autorização para prestar serviços funerários no Município de Confresa ante a determinação de sua interdição e fechamento temporário pelo Prefeito Municipal.

Referida sentença possui o seguinte teor,
verbis
:

“Conforme determina o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal: "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

A Lei n.12.016/09, no seu artigo 1º, caput, igualmente prevê: “Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

O direito líquido e certo é aquele que se mostra inequívoco, sem necessidade de dilação probatória, urgindo, para sua configuração, a comprovação dos pressupostos fáticos adequados à regra jurídica.

A propósito do tema, ensina Hely Lopes Meirelles: “... o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.” (Mandado de Segurança, Ação Popular,.29 ed. São Paulo: Malheiros Editoras, 2006,p.36-37).

Nos autos em análise, em consonância com o parecer ministerial, verifico que a segurança deve ser concedida, visto que os autos estão instruídos com os documentos comprobatórios de que o município de Confresa, através da Lei Complementar n. 141/2018, estabeleceu que as funerárias instaladas naquele município poderiam funcionar regularmente até a conclusão do processo licitatório para escolha de uma empresa para prestação dos serviços.

Nesse contexto, não havendo informações de que foi dado prosseguimento ao procedimento licitatório deflagrado para a concessão dos serviços funerários, verifico que não há motivos idôneos aptos a justificar a paralisação das atividades da impetrante.

Ademais, assim como destacado na decisão de id 22608067, a deliberação administrativa, lavrada pela Procuradoria Jurídica de Confresa, no sentido de que os serviços em comento devem ser prestados unicamente pela Funerária Rezende Ltda Me afronta os princípios da isonomia e da impessoalidade, bem como a Lei Complementar n. 141/2018, do próprio município.

Ante o exposto, com base na motivação supra e consonância com o parecer ministerial, CONCEDO A SEGURANÇA para o fim de permitir que a impetrante preste regulamente os serviços funerários no município de Confresa, até a conclusão da licitação de concessão, nos termos da fundamentação”
. (Id 34546472)

Bem se vê, portanto, que a sentença impugnada – mantida em todos os seus termos em sede de reexame necessário pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal – foi devidamente fundamentada pelo magistrado de piso, que se amparou na prova dos autos e no seu livre convencimento motivado, assim como em parecer do Ministério Público (
custos legis
), para concluir que a empresa Natanael Oliveira de Andrade (Real Pax - ME) pode prestar serviços funerários no Município de Confresa até a realização de licitação para tal mister, máxime em razão de não ter sido conferida exclusividade à ora impetrante para a realização de tal serviço.

Outrossim, o conteúdo do ato judicial impugnado não ofende a jurisprudência firmada pelos tribunais pátrios para casos assemelhados ou o sistema processual civil, não possuindo deformidade capaz de acarretar lesão grave e irreparável à impetrante, que, aliás, não fez qualquer prova neste sentido.

Com efeito, a impetrante não demonstrou, na inicial, de forma objetiva, onde residiria a lesão ou prejuízo irreparável decorrente da prestação de serviços funerários pela litisconsorte passiva necessária no Município de Confresa, tendo se limitado a afirmar, sem qualquer comprovação,
que
“é empresa no ramo funerário que atua no município desde 2007 de forma legal, fazendo a prestação de serviço essencial a população, por esta razão, realizou inúmeros investimentos para melhor atender os serviços do município”
e que a decisão judicial
“confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo”
, pois concedeu a outra empresa o direito de exercer suas atividades de forma ilegal. (Id 35813999)

Logo, não se pode caracterizar a sentença combatida como manifestamente ilegal ou abusiva ou mesmo teratológica, capaz de causar dano irreparável ou de difícil reparação à impetrante, de molde a se enquadrar na excepcionalidade que admite o cabimento de mandado de segurança contra ato judicial, como bem entendeu o douto Procurador de Justiça que atuou no presente feito, veja-se:

“
Não obstante os argumentos expendidos pela Impetrante, entendo que a presente ação mandamental deva ter como resultado a denegação da segurança vindicada.

Como é consabido, porém, torna forçoso recordar, o objeto do Mandado de Segurança será sempre a correção de um ato administrativo ou judicial, desde que ilegal e lesivo ao direito do Impetrante, sendo que ilegal é aquele ato que contraria o direito por afronta direta à Constituição ou às leis, expressão máxima e fonte primária do Direito.

Todavia, na hipótese 'sub exame', não se vislumbra nenhum ato que possa ser tachado de ilegal ou arbitrário, máxime porque inexiste mácula no 'decisium' que tenha afetado provável direito líquido e certo da Impetrante, é que a decisão objurgada está fundamentada, revestindo-se de notória exposição de motivos”
. (Id 56277459)

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO a segurança pretendida por Funerária Rezende Ltda. – ME, nos termos do art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009, à míngua de manifesta ilegalidade e abuso de poder ou teratologia no ato coator impugnado no
mandamus
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2° VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5º VOGAL)

Peço vista dos autos em mesa, que continuará o julgamento na sessão de 20 de maio de 2021.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 20 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5º VOGAL)

Em seu bem-lançado voto, concluiu a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro:
Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, denego a segurança pretendida por Funerária Rezende Ltda. – ME, nos termos do art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009, à míngua de manifesta ilegalidade e abuso de poder ou teratologia no ato coator impugnado no mandamus
.

O ato judicial impugnado estaria materializado na sentença prolatada, em 13 de dezembro de 2019, pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte no mandado de segurança, autos nº 1000517-61.2019.8.11.0059, impetrado por Natanael Oliveira de Andrade contra ato do Prefeito do Município de Confresa, cujo dispositivo está assim redigido:

[...] Ante o exposto, com base na motivação supra e consonância com o parecer ministerial, concedo a segurança para o fim de permitir que a impetrante preste regulamente os serviços funerários no município de Confresa, até a conclusão da licitação de concessão, nos termos da fundamentação.

Sem custas processuais, diante da isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009.

Sem honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei n. 12.016/2009).

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição por força do art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009. Assim, esgotado o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. [...]. (Id. 34556951, fls. 5).

É de se registrar que, o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, em decisão prolatada, em 14 de agosto de 2019, naqueles autos, indeferiu o pedido da impetrante de habilitação para figurar como litisconsorte passivo necessário (decisão, Id. 34556950, fls. 7/9). Não houve interposição de recurso contra essa decisão, consoante informações retiradas do sistema do Processo Judicial Eletrônico (autos nº 1000517-61.2019.8.11.0059).

Já a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento da remessa necessária em sessão ocorrida na data de 28 de julho de 2020, ratificou a sentença proferida nos autos do mandado de segurança nº 1000517-61.2019.8.11.0059, em acórdão assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS ATÉ A REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO DE CONCESSÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 141/2018 – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos do art. 20 da Lei Complementar Municipal n. 141/2018, é ‘
resguardado o direito de funcionamento da(s) funerárias que já prestam serviços no Município de Confresa, até o término final do novo procedimento licitatório, ou seja, até que o termo contratual seja devidamente assinado pelas concessionárias ganhadoras do certame, bem como fica proibida a instalação de qualquer nova empresa funerária até o término final do referido processo licitatório
’. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1000517-61.2019.8.11.0059, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 28 de julho de 2020). [com itálico no original]

No caso, o presente mandado de segurança foi impetrado em 20 de fevereiro de 2020, logo, antecede ao julgamento da remessa necessária pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que ocorreu na data de 28 de julho de 2020.

Assim, evidente que o
mandamus
perdeu o objeto, uma vez que o acórdão proferido na remessa necessária substituiu a sentença, no caso, o ato judicial impugnado, nos termos do artigo 1.008 do Código de Processo Civil, aplicável à remessa necessária, conforme firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Hoje, a doutrina majoritária afirma que a
natureza jurídica
da remessa necessária é a de condição de eficácia da sentença (NERY JÚNIOR, Nelson.
in Princípios fundamentais – teoria geral dos recursos
. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, p. 55). A ideia de se tratar de recurso de apelação de ofício foi superada com a vigência do Código de Processo Civil de 1973, que a retirou topograficamente do título relativo aos recursos e a colocou no título que trata da coisa julgada (art. 475). Contudo, ainda se manifesta no mundo jurídico da mesma
forma
que a antiga apelação de ofício, qual seja, ato do juiz de primeiro grau consistente em declaração na própria sentença. Na omissão, há a avocação pelo Presidente do Tribunal (SANTOS, J. M. de Carvalho.
Código de Processo Civil interpretado
, volume IX: arts. 782 a 881. Rio de Janeiro: Livraria Editora Freitas Bastos, 1941, p. 284).

Tem por
finalidade
operar, por força de lei, a devolução plena ao tribunal da matéria objeto da sentença a que se aplica, na medida da sucumbência da pessoa cujo interesse se quer por esses meios proteger, em forma análoga ao recurso de apelação (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo.
in Comentários ao Código de Processo Civil, volume IV: arts. 332 a 475
. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 332).

Os seus
efeitos
comumente destacados pela doutrina são o suspensivo, o devolutivo e o translativo. Na lição de Nelson Nery Júnior:

‘O procedimento da remessa obrigatória no tribunal é idêntico ao da apelação; há os efeitos suspensivo e devolutivo (impróprio) pleno; a decisão do tribunal, ainda que confirme a sentença, substitui o julgamento de primeiro grau (art. 512, CPC)’ (NERY JÚNIOR, Nelson.
in Princípios fundamentais – teoria geral dos recursos
. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, p. 56).

‘É que o reexame necessário tem translatividade plena, submetendo ao tribunal toda a matéria levantada e discutida no juízo inferior, mesmo que a sentença não a haja apreciado por inteiro’ (idem ib idem, p. 57). [...]. (Trecho do voto-vista do Ministro Mauro Campbell Marques: STJ, Primeira Seção, REsp 1052615/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2009). [conforme o original]

Dessa forma, o mandado de segurança perdeu o objeto, pelo que, voto no sentido de indeferir a segurança, com fundamento no artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009 (perda superveniente do interesse processual).

VOTO
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Em conformidade com os fundamentos expostos pelo eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, hei por bem retificar o voto anteriormente proferido para denegar a ordem em razão da perda superveniente do objeto do mandado de segurança, visto que, no curso de seu julgamento, a sentença nele impugnada foi ratificada em sede de reexame necessário pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça.

VOTO
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL)

Acompanho o voto retificado da relatora.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Acompanho o voto retificado da relatora.

VOTO
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2° VOGAL)

Acompanho o voto retificado da relatora.

VOTO
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL)

Acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021